Tribunal: TJBA
Processo: 8019144-97.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão julgador: CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-16
Data de publicação: 2026-04-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8019144-97.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: ZULMIRA MARIA DOS SANTOS

Advogado(s)
:
GABRIEL TERENCIO MARTINS SANTANA, NATHANAEL PEREIRA DOS SANTOS

APELADO: BANCO TRIANGULO S/A

Advogado(s)
:
NAYARA ROMAO SANTOS registrado(a) civilmente como NAYARA ROMAO SANTOS

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR E BANCÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. SISTEMA DE INFORMAÇÕES DE CRÉDITO DO BANCO CENTRAL (SCR/SISBACEN). REGISTRO DE OPERAÇÃO DE CRÉDITO. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA E DE DÍVIDA PRESCRITA. DEVER REGULATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE INFORMAÇÕES AO BANCO CENTRAL. INEXISTÊNCIA DE ATO ILÍCITO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação cível interposta por Zulmira Maria dos Santos contra sentença do Juízo da 18ª Vara de Relações de Consumo da Comarca de Salvador, proferida na Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais nº 8019144-97.2023.8.05.0001, ajuizada em face de Banco Triângulo S.A., que julgou improcedentes os pedidos de exclusão de registro no Sistema de Informações de Crédito do Banco Central (SCR/SISBACEN) e de indenização por danos morais decorrentes da alegada ausência de notificação prévia e da suposta prescrição do débito informado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão: (i) definir se a inclusão ou manutenção de informações relativas a operação de crédito no Sistema de Informações de Crédito do Banco Central, inclusive referente a débito alegadamente prescrito, configura ato ilícito apto a ensejar exclusão do registro e indenização por danos morais; (ii) estabelecer se a ausência de notificação prévia ao consumidor acerca da inserção de seu nome no SCR gera responsabilidade civil da instituição financeira credora.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
O Sistema de Informações de Crédito (SCR), mantido pelo Banco Central do Brasil, constitui base de dados destinada à coleta e ao compartilhamento de informações sobre operações de crédito para fins de supervisão do risco de crédito no Sistema Financeiro Nacional, nos termos da regulamentação do Conselho Monetário Nacional.

4.
As instituições financeiras possuem dever normativo de encaminhar mensalmente ao Banco Central informações relativas às operações de crédito realizadas com seus clientes, conforme previsto na regulamentação do sistema, o que afasta a caracterização de conduta ilícita na simples remessa de dados ao SCR.

5.
A comunicação de informações financeiras ao Banco Central também encontra respaldo na Lei Complementar nº 105/2001, que admite hipóteses de compartilhamento de dados bancários para fins cadastrais e de formação de histórico de crédito, observados os parâmetros legais e regulatórios.

6.
A mera inclusão de informações no SCR, diferentemente da inscrição em cadastros restritivos de crédito amplamente divulgados ao mercado, não configura, por si só, anotação desabonadora ou prática abusiva, por se tratar de mecanismo de monitoramento e transparência das operações de crédito no sistema financeiro.

7.
A existência da dívida é incontroversa no caso concreto, limitando-se a controvérsia à alegada ausência de notificação prévia e à suposta prescrição do débito, circunstâncias que, isoladamente, não tornam ilícito o registro da operação no SCR.

8.
A manutenção de informações relativas a dívida prescrita no SCR não caracteriza, por si só, restrição creditícia ilícita nem gera dano moral presumido.

9.
A responsabilidade pela notificação prévia do consumidor antes da inscrição em cadastros de inadimplentes incumbe ao órgão mantenedor do cadastro, e não ao credor que apenas informa a existência da dívida, conforme entendimento consolidado na Súmula nº 359 do Superior Tribunal de Justiça.

10.
Ausente prova de irregularidade ou inexistência da dívida informada ao Banco Central, não se justifica a exclusão do registro nem a responsabilização civil da instituição financeira.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11.
Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:
1.
A remessa de informações sobre operações de crédito ao Sistema de Informações de Crédito do Banco Central constitui dever regulatório das instituições financeiras e não configura ato ilícito.
2.
A manutenção de registro de operação de crédito no SCR, ainda que referente a débito alegadamente prescrito, não gera, por si só, dano moral nem caracteriza anotação desabonadora.
3.
A responsabilidade pela notificação prévia do consumidor antes da inscrição em cadastros de inadimplentes incumbe ao órgão mantenedor do cadastro, e não à instituição financeira credora.

Dispositivos relevantes citados
:
Resolução CMN nº 4.571/2017; Resolução CMN nº 5.037/2022, art. 4º; Lei Complementar nº 105/2001, arts. 1º e 3º, §§ 1º e 3º; CDC, art. 43, § 2º; CPC/2015, arts. 85, § 11, e 98, § 3º.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, Súmula nº 359; TJRS, Apelação Cível nº 70070718234, Rel. Des. Cairo Roberto Rodrigues Madruga, j. 22.02.2017; TJBA, Apelação nº 8014165-58.2024.8.05.0001, Rel. Des. Cassio José Barbosa Miranda, pub. 27.08.2024; TJBA, Apelação nº 8014723-64.2023.8.05.0001, Rel. Des. Alberto Raimundo Gomes dos Santos, pub. 22.12.2024.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n
º

8019144-97.2023.8.05.0001
, em que figuram como
A
pelante

ZULMIRA MARIA DOS SANTOS

e como
A
pelad
o

BANCO TRIANGULO S/A
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
ao recurso
,

nos termos do voto do relator.

Salvador, datado e assinado eletronicamente.

Presidente

Des. Cláudio Césare Braga Pereira

Relator

07